Tribunal: TJPA
Processo: 0812609-70.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812609-70.2018.8.14.0006

APELANTE: IRACEMA RODRIGUES E RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM VARA DE COMPETÊNCIA COMUM. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DA FUNGIBILIDADE. RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECORRER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo abandono da causa por ausência injustificada da autora à audiência de instrução e julgamento, em ação ordinária por danos materiais e morais movida por ex-servidora municipal em face do Município de Ananindeua.

Sentença proferida sob o fundamento de que a autora foi devidamente intimada por e-mail, não tendo apresentado justificativa plausível para sua ausência, motivo pelo qual declarou a extinção do processo e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, suspensos pela gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é cabível a interposição de recurso inominado em processo tramitando pelo rito ordinário perante vara de competência comum;

(ii) verificar se houve renúncia válida ao direito de recorrer;

(iii) examinar eventual nulidade na intimação para audiência de instrução e julgamento e o reconhecimento do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso inominado é cabível apenas nos Juizados Especiais, não se aplicando a processos do rito ordinário. A interposição de recurso inadequado constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. Nos autos consta manifestação expressa de renúncia ao direito de recorrer, protocolada pela advogada anteriormente constituída, não havendo oposição da parte autora, o que acarreta a preclusão do direito recursal, ainda que o recurso fosse adequado.

6. A intimação para audiência foi regularmente realizada no endereço eletrônico constante dos autos, não se constatando cerceamento de defesa, sendo ônus da parte manter seus dados atualizados.

7. Ausente nulidade ou irregularidade, deve ser mantida a extinção do processo por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. "É inadmissível a interposição de recurso inominado contra sentença proferida por juízo de competência comum, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro."

2. "A renúncia expressa ao direito de recorrer, protocolada por procurador regularmente constituído, acarreta a preclusão do direito recursal, ainda que posteriormente constituído novo patrono."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste acórdão.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado, nº 0812609-70.2018.8.14.0006, interposto por Iracema Rodrigues e Rodrigues, com fulcro no art. 41 da Lei nº. 9.099/95, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Ordinária, movida pela apelante em face do município de Ananindeua.

Inicialmente, a parte autora narra que foi servidora pública do município de Ananindeua, exercendo o cargo de professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) no período compreendido entre dezembro de 2010 e dezembro de 2016.

A autora relata que, durante o exercício de suas funções em escolas do município, teria sido vítima de agressões verbais e psicológicas, bem como de ameaças de alunos e, posteriormente, de conflito com colega de trabalho.

Especificamente, narra que, em novembro de 2011, foi ameaçada com arma de fogo e xingada por aluno identificado, e, em setembro de 2013, sofreu nova ameaça de morte por outra aluna.

Após esse período, foi realocada para a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) em função de reabilitação profissional, quando, em 2015, alega novo episódio de tentativa de agressão, dessa vez envolvendo sua chefe imediata.

Alega, ainda, omissão do município em adotar providências administrativas que resguardassem sua integridade física e mental, mesmo diante de sucessivos pedidos de socorro e de afastamentos motivados por questões de saúde.

Ao final, requer a condenação do município ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes em um salário mínimo mensal desde o afastamento até eventual restabelecimento ou aposentadoria, bem como indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, e concessão de gratuidade de justiça.

O município de Ananindeua, citado, apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a ocorrência de prescrição quanto aos fatos anteriores a 2015, e, no mérito, a inexistência de nexo causal entre os fatos narrados e os danos alegados, bem como a ausência de responsabilidade do ente público.

Por fim, o juízo designou audiência de instrução e julgamento, tendo ocorrido sucessivas redesignações em virtude da pandemia.

Na última audiência, marcada para 30 de junho de 2021, a parte autora não compareceu, justificando, posteriormente, que não teria tomado ciência da intimação, por não utilizar regularmente o e-mail cadastrado nos autos.

O MM. Juízo, entretanto, considerou a justificativa inidônea e, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Verifica-se que a parte autora foi intimada para praticar ato necessário ao andamento do processo, qual seja, comparecimento para audiência de instrução e julgamento, no entanto, não cumpriu o determinado, o que se configura abandono da causa.

Foi dado o prazo para justificar a sua ausência na referida audiência, porém os argumentos apresentados não são críveis nem procedentes, pois a alegação de que não pôde acessar o e-mail com a intimação da audiência não corresponde a verdade, posto que a intimação tem prazo legal para ser realizada antes da audiência marcada, assim, a parte Autora teve tempo suficiente para acessar o e-mail com a intimação. Outrossim, a obrigação de acessar o e-mail e da própria parte, bem como informar se houve alteração, o que não ocorreu em ambos os casos.

Desta feita, declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 316 e art. 485, III, todos do Código de Processo Civil.

Condeno a Autora ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs o presente recurso, alegando, inicialmente, a tempestividade do recurso, com fundamento nos Arts. 41 e seguintes da Lei nº 9.099/95, ao tempo em que denomina seu recurso como “recurso inominado”.

Sustenta que o MM. Juízo de origem teria incorrido em equívoco ao extinguir o processo sob o fundamento de abandono da causa, pois, segundo a recorrente, não teria havido intimação válida para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, já que a autora não utilizava o e-mail informado nos autos com frequência.

Alega que não houve ciência adequada do ato, pois a intimação por e-mail não teria atingido sua finalidade, e defende que, diante do contexto de reiteradas redesignações em razão da pandemia, deveria ter sido realizada intimação pessoal ou por outro meio eficaz, especialmente considerando a gravidade dos fatos e da condição de saúde da autora.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para nova intimação pessoal e regular prosseguimento do feito.

O município de Ananindeua apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo não conhecimento do recurso, alegando que a via recursal eleita (recurso inominado) seria manifestamente inadequada, por se tratar de processo de rito ordinário, e que o recurso deveria ser interposto na modalidade de apelação cível, conforme art. 1.009 do CPC.

Além disso, o apelado sustenta que houve renúncia expressa ao direito de recorrer pela advogada anteriormente constituída pela autora, por meio de petição protocolada em 03 de abril de 2023 (ID nº 14831165), antes mesmo da interposição do recurso em 04 de abril de 2023, por novo patrono.

O município argumenta, ainda, que o processo tramitou regularmente pelo sistema eletrônico, sendo de responsabilidade exclusiva da parte manter seus dados de contato atualizados para o recebimento de intimações, bem como, de seus patronos, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, ao entender que a intimação foi regularmente realizada no endereço eletrônico constante dos autos, não se verificando cerceamento de defesa ou nulidade processual.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 316 e art. 485, III, ambos do Código de Processo Civil, ante o abandono da causa pela parte autora.

Inicialmente, cumpre analisar os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à regularidade formal e à via adequada para interposição do recurso.

De pronto, relevo haver óbice intransponível ao conhecimento do Recurso Inominado interposto.

No presente caso, a parte recorrente interpôs recurso denominado “recurso inominado”, com fundamento na Lei nº 9.099/95, art. 41 e seguintes, quando, na verdade, o processo tramita pelo rito ordinário, devendo o recurso ser apresentado sob a forma de
Apelação,
nos termos do
art. 1.009 do Código de Processo Civil
, vejamos:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”

Como visto, tal circunstância evidencia a inadequação da via recursal eleita, configurando erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade, conforme recente entendimento desta Corte, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL DE COMPETÊNCIA COMUM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação de cobrança de licenças-prêmios não gozadas, processada sob o rito ordinário perante a 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste na análise da adequação da via recursal utilizada, uma vez que a interposição de Recurso Inominado é prevista exclusivamente no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995), sendo inaplicável no processo de competência comum, em que o recurso cabível é a Apelação Cível, conforme o art. 1.009 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Recurso Inominado em processo de competência comum configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte reconhece que tal equívoco, por ser evidente e evitável, afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso.

5. Além da inadequação da via recursal, inexiste controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que sustente a admissibilidade do Recurso Inominado fora do sistema dos Juizados Especiais, o que reforça o erro grosseiro.

6. Precedentes do TJPA e do STJ corroboram o não conhecimento de recursos interpostos fora do rito legalmente previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado não conhecido.

Tese de julgamento
:

“É inadmissível a interposição de Recurso Inominado contra sentença proferida por juízo de competência comum, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0876619-38.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. NOS TERMOS DO ART. 1.009, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA É A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL, POR NÃO HAVER DÚVIDA OBJETIVA EM RELAÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801375-26.2020.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Neste ponto, friso que não se tratou de erro material na titulação do recurso, visto que o recurso está fundamentado, de forma robusta, nos termos da Lei 9.099/95 e na lei 13.728/2018 e direcionado a remessa, com as Razões do recurso, à Egrégia Turma Recursal do Estado, sendo que tramitava pela vara comum e pelo rito ordinário do CPC.

Posteriormente, constata-se que, antes da interposição do referido recurso, houve manifestação formal de renúncia ao direito de recorrer, protocolada em 03 de abril de 2023, por meio da advogada anteriormente constituída, nos autos da presente ação de indenização por danos morais e materiais.

Somente em 04 de abril de 2023 foi juntada nova procuração em favor do atual patrono, data em que foi protocolado o recurso.

Nesta senda, o CPC estabelece a faculdade das partes de seu interesse recursal, in verbis:

“
Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer
.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”

Portanto, a renúncia expressa ao direito de recorrer, ID nº 14831165, pela representante processual, devidamente constituída, é a prática inequívoca sobre a renuncia à apresentação de recurso contra a sentença.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de oposição ou impugnação da parte autora à renúncia expressamente formalizada pela advogada constituída, que se manifestou pela renúncia ao direito de recorrer, de modo que a preclusão do direito recursal se opera, vedando o conhecimento do recurso subsequente, se caso fosse interposto de forma correta.

Por fim, ainda que superados tais óbices, verifica-se que o recurso veicula inconformismo quanto à extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, fundamentando-se na alegação de ausência de intimação eficaz para audiência de instrução e julgamento.

Contudo, o exame dos autos revela que a autora foi devidamente intimada para o ato, por meio do endereço eletrônico constante dos autos, sendo ônus da parte manter seus dados atualizados e acompanhar o regular andamento processual.

Não se constatando nulidade ou cerceamento de defesa, deve ser mantida a sentença proferida pelo MM. Juízo de origem que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo o abandono da causa.

No mais, vale frisar o trecho do parecer ministerial, que se posicionou pela ausência de erro na sentença, devendo ser reconhecido o abandono da causa, transcrevo:

“Dessa forma, considerando que a legislação correlata autoriza que as citações e intimações sejam efetivadas por meio eletrônico e que consta comprovado nos autos que o e-mail com o fito de intimar a Apelante foi efetivamente recebido e a mensagem de correio eletrônico foi aberta pela destinatária, este Procurador de Justiça entende que não assiste razão as alegações da Apelante, devendo ser reconhecido o abandono de causa, bem como, a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme fundamentado ao norte.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por erro grosseiro, não conheço do recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025